Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas 0700969-94.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguros em face da decisão (ID 80158357) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por P.M.T, representado pela genitora J.M.G.T., deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro ao autor a gratuidade de justiça postulada. No contexto do tratamento a que se submete em virtude das moléstias de que padece, ao autor foi prescrita a assistência “home care” 24 horas, dentre outras terapêuticas, conforme relatórios médicos de ids. 260442755 e 260442752. Logo, presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela – quais sejam, a verossimilhança do direito vindicado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que com o provimento jurisdicional postulado o autor visa à salvaguarda de sua saúde - DEFIRO a tutela de urgência pretendida, determinando à ré que, lapso de até 3 dias, contado da citação/intimação, lhe custeie a terapêutica "sub judice", tal como preconizada nos relatórios de ids. 260442755 e 260442752, especialmente quanto à prestação contínua e ininterrupta de técnico de enfermagem em regime de 24 (vinte e quatro) horas efetivas; à disponibilização do equipamento de monitoramento de oximetria de pulso, com alarme e ao fornecimento de todos os insumos, equipamentos, materiais, medicamentos, oxigenoterapia e demais suportes prescritos nos aludidos relatórios médicos. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se com urgência. Na hipótese da parte ré ser cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, sua citação ocorrerá via sistema. Sem prejuízo, dê-se vista ao Ministério Público.” Nas razões recursais (ID 80158356), a Ré/Agravante afirma que o contrato firmado entre as partes exclui expressamente todo e qualquer tratamento home care que, por sua vez, não tem previsão no rol da ANS. Pondera que a emergência é restrita às primeiras 12 (doze) horas e que, após esse período, havendo a necessidade de prazo superior para a continuidade do atendimento ou atendimento ambulatorial, as custas do tratamento passam a ser de responsabilidade do beneficiário, conforme disposto na CONSU, artigo 3°, inciso I. Defende que o serviço de enfermagem é desnecessário, uma vez que os procedimentos podem ser executados pelo cuidador, que, por sua vez, não necessita de conhecimentos técnicos e, assim, não há cobertura pelo plano de saúde, pois não configura serviço de enfermagem. Assevera que oxímetro, oxigenoterapia com cilindro, bipap e bomba de infusão são insumos da responsabilidade do paciente, e só seriam "encargos de responsabilidade da seguradora, quanto for necessário mediante internação hospitalar, sendo assim, não há que se falar no fornecimento na modalidade de tratamento que requer a parte.”. Sustenta que a prova pericial é imprescindível ao deslinde da causa, que a multa diária foi fixada em valor elevado e que, caso seja aplicada, pode ensejar enriquecimento ilícito da parte. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão impugnada. Sem preparo, pois requerida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O Autor/Agravado, atualmente com 2 (dois) anos de idade, é portador quadro neurológico e respiratório grave e de alta complexidade, com diagnóstico de Síndrome de West, associada a encefalopatia crônica não progressiva decorrente de hipóxia perinatal com leucomalácia periventricular, apresentando atraso neuropsicomotor global e dependência total para as atividades da vida diária (ID 260442751, na origem). A médica assistente, em laudo datado de 10/4/2025, elegeu como adequado ao Agravado suporte domiciliar multiprofissional (home care), por ser imprescindível, urgente e tecnicamente indicado, com as seguintes indicações terapêuticas: “Prescrevo, portanto, a assistência domiciliar multiprofissional (home care), de forma urgente e inadiável, com equipe de enfermagem 24 horas, acompanhamento médico periódico 4 vezes por mês e atendimentos regulares de fisioterapia respiratória 5 vezes por semana, fonoaudiologia 3 vezes por semana, terapia ocupacional 2 vezes por semana. A continuidade de cuidados técnicos em âmbito domiciliar é necessária para evitar a descompensação clínica, prevenção de complicações infecciosas e episódios de urgência que possam demandar novas internações hospitalares. A modalidade home care, além de estar prevista nas diretrizes assistenciais da ANS e do Ministério da Saúde (Programa Melhor em Casa), é respaldada por evidências científicas que demonstram sua eficácia na redução de reinternações, na melhoria da qualidade de vida de pacientes pediátricos crônicos e na humanização do cuidado. A não realização deste atendimento coloca o paciente em risco iminente de agravamento do quadro clínico, descompensações respiratórias, sepse recorrente e outras intercorrências potencialmente fatais. (...)” No caso em apreço, como bem informou a Ré/Agravante, a despeito de não previsto em contrato, o serviço de assistência domiciliar é prestado (ID 260442753, na origem) e ela assumiu a responsabilidade de suprir a ausência de profissional de enfermagem, após as irregularidades narradas pelo Autor/Agravado. Ressalte-se que as informações médicas fornecidas são claras e suficientes para demonstrar a necessidade do tratamento domiciliar integral para o Agravado, não cabendo à operadora determinar o tratamento mais adequado ao beneficiário, tarefa que compete aos médicos que acompanham o paciente. Dessa forma, uma vez oferecido o tratamento domiciliar, ainda que “por mera liberalidade” e havendo prescrição do médico acerca do tratamento a ser utilizado, eventual restrição contratual, mesmo que parcial, afigura-se manifestamente ilegal, afrontando os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, e a garantia constitucional de acesso à saúde. No mesmo sentido, tem-se o seguinte julgado do c. STJ: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. REDUÇÃO DO TEMPO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE CONTRARIANDO INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR COMO ALTERNATIVA À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONDUTA DA OPERADORA QUE CARACTERIZA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 15/04/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/06/2021 e concluso ao gabinete em 26/09/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a nulidade do acórdão recorrido, por inobservância da regra do art. 942 do CPC/2015, e sobre a possibilidade de a operadora reduzir o regime de home care em que se encontra a beneficiária, de 24h para 12h por dia. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF). 4. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência. Precedentes. 5. Ainda que não tenha havido a suspensão total do atendimento pelo regime de home care, a arbitrária, abrupta e significativa redução da assistência à saúde até então recebida pela beneficiária, no curso do tratamento de doença grave e contrariando a indicação do médico assistente, é conduta que também deve ser considerada manifestamente abusiva, por violação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. 6. "A prestação deficiente do serviço de home care ou a sua interrupção sem prévia aprovação ou recomendação médica, ou, ainda, sem a disponibilização da reinternação em hospital, gera dano moral, visto que submete o usuário em condições precárias de saúde à situação de grande aflição psicológica e tormento interior, que ultrapassa o mero dissabor, sendo inidônea a alegação de mera liberalidade em seu fornecimento" (REsp 1.537.301/RJ, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 23/10/2015). 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp n. 2.096.898/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.) (Grifou-se) Acrescente-se que a questão relativa à necessidade dos tratamentos indicados demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, sendo inviável a suspensão do tratamento domiciliar em sede liminar. Destaque-se que a jurisprudência tem reconhecido a abusividade de cláusulas contratuais de exclusão da cobertura de Home Care nos casos em que há indicação médica da adoção desse tipo de tratamento, mesmo diante da taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, consoante os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA 168/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos. 2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula 168, CORTE ESPECIAL, DJ 22/10/1996, p. 40503). 3. Para a configuração da divergência, os acórdãos confrontados devem apresentar similitude de base fática capaz de ensejar decisões conflitantes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EREsp n. 1.923.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023.) - (grifou-se) “AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INSUMOS PARA BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TRATAMENO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI N. 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.454/2022. ALEGAÇÃO DE ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ART. 10, INCISO VI, DA LEI N. 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. 1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos) para o controle de glicemia de paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar. 2. Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses de 'home care' ou de terapia antineoplásica. Exegese do art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, consoante julgados recentes desta Corte Superior. 3. Julgado específico desta TURMA acerca da ausência de obrigatoriedade de cobertura de bomba de insulina, por se tratar de equipamento de uso domiciliar. 4. Ausência de alteração da força normativa do já citado art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998 ante a superveniência da Lei n. 14.454/2022, de modo que a tese do rol exemplificativo não infirma a conclusão pela ausência de obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.890.572/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) - (grifou-se) Portanto, a priori, a condição de saúde do Autor enseja o direito à cobertura pelo plano de saúde do tratamento domiciliar integral requerido pelo médico assistente. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Após, ao d. Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator